Tribunal: CARF
Processo: 10680.902046/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902046/2013-30
RESOLUÇÃO
3002-000.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI do 2o
trimestre de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para homologação dos débitos
compensados.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral),Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, solicitado no
PER/DCOMP 01652.16854.191109.1.5.01-0078, referente ao 2o trimestre de 2008.
O Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 1.574.192,04, e homologou parcialmente as
compensações vinculadas.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
2
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
o interessado alega preliminarmente que o Despacho Decisório está eivado de
nulidade tendo em vista ser emitido de forma eletrônica, não levando em
consideração a situação fática, conforme suas palavras:
“Isto posto, em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e do direito
decorrente da adoção pelo Fisco, do cruzamento eletrônico de declarações como
única causa de decidir no presente processo, deve ser declarado nulo, por vicio
substancial, o despacho decisório e, por consequência, todos os atos posteriores,
por cerceamento do legitimo direito de defesa do contribuinte, que não teve os
elementos necessários apresentados que lhe permitissem identificar devidamente
o litígio em questão”.
Quanto ao mérito argumenta que está equivocado o cálculo realizado pela
autoridade fiscal, quando da recomposição do crédito passível de ressarcimento.
Que não houve qualquer glosa de créditos. Que houve evidente erro material,
pois a autoridade fiscal apontou no demonstrativo que acompanha o DD que
inexistiria "saldo credor do período anterior". Que o saldo credor do período
anterior está retratado em seu Livro de apuração de IPI (doc. x (sic)) corresponde
à R$ 2.293.691,38. Repisa que nesta escrita fiscal não haviam sido estornados os
créditos objeto de PER/DCOMPs relativos aos trimestres anteriores. Efetuou sim,
em estrita observância ao disposto no artigo 23 da IN SRF n° 900/2008, vigente à
época, na data do envio dos PER/DCOMPs dos trimestres anteriores, o estorno do
crédito em seu Livro de Apuração de IPI. Retrata que se autoridade fiscal tivesse
levado em consideração o seu livro de apuração de IPI o saldo credor ressarcível
seria reconhecido integralmente.
Por fim requer que seja julgada procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, cancelando-se o Despacho Decisório n° 048867109 (número de
rastreamento) e, consequentemente, reconhecendo à homologação integral da
compensação realizada através da DCOMP n° 22813.17359.201109.1.3.01-3032.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do saldo credor suficiente para a
homologação das compensações declaradas vinculadas ao saldo credor do trimestre em análise
neste processo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual requer o conhecimento e provimento deste recurso, com a
reforma integral do acórdão recorrido, para que:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
3
(i) seja decretada a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação, clara e explicita sobre as razões da não homologação do crédito,
retornando os autos para nova decisão;
(ii) o mérito, se a tanto chegar a discussão, a reforma do acórdão recorrido para
que seja cancelado o Despacho Decisório combatido, de modo a se homologar
integralmente
a
compensação
pleiteada
no
DCOMP
n.o
22813.17359.201109.1.3.01-3032
(vinculada
ao
PER
n.o
01652.16854.191109.1.5.01-0078);
(iii) por fim, caso este Conselho entenda como necessário, seja deferida a
realização de diligência/perícia para a comprovação do erro de cálculo deduzido
pela Recorrente, sobretudo da suficiência do saldo de crédito para a
compensação que se buscar homologar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 181, o direito creditório pleiteado
pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI apurado no 2o trimestre de 2008 foi
parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. A insuficiência do valor reconhecido decorre da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do Despacho Decisório por
ausência de motivação, entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
4
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada a Pedido
de Ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, que resultou no
indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e na homologação parcial das compensações.
Uma vez que o direito creditório foi insuficiente, a compensação foi parcialmente
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais.
Tal procedimento, conforme o disposto no aludido diploma legal, foi disciplinado
pela Receita Federal através de diversas Instruções Normativas ao longo do tempo, não se
verificando no despacho decisório combatido qualquer inobservância das formalidades ali
prescritas, não caracterizando assim o alegado vicio que poderia levar a eventual invalidade do ato
administrativo.
Alega a recorrente que houve erro de cálculo na apuração do “Saldo Credor de
Período Anterior”:
Conforme informações da análise do crédito que instruíram o despacho decisório,
para o “Saldo Credor de Período Anterior” a Autoridade Fiscal considerou o valor
de R$ 0,00 (zero reais), isto é, pela inexistência de saldo credor em abril de 2008
(fl. 62), veja-se:

O saldo zerado de crédito para o período, no entanto, não guarda relação com o
“Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior”, como dispõe a
legenda. Como é possível verificar do Livro de Apuração do IPI de março de 2008
(fl. 112), o saldo credor do último mês do trimestre-calendário anterior
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
5
correspondeu a R$ 2.293.691,38 (dois milhões, duzentos e noventa e três mil,
seiscentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos):
...
Sem dúvida, a alteração deste valor reflete diretamente na apuração do saldo
credor para os períodos subsequentes e no direito à compensação pleiteado pela
Recorrente, sendo que este fato não foi considerado pela fiscalização. Nestes
termos, impõe-se a realização de diligência/perícia para a demonstração,
apuração e retificação do saldo credor da Recorrente.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que a divergência no saldo credor passível de
ressarcimento seria no saldo credor de períodos anteriores, em especial o saldo credor relativo ao
1o trimestre de 2008, uma vez que na documentação apresentada peia Recorrente, esse valor
seria de R$ 2.293.691,38, enquanto que no SCC, esse valor estaria zerado.
A recorrente apresentou no Recurso Voluntário demonstrativo do saldo credor
apontado no montante de R$ 2.293.691,38 decorrente do acúmulo de períodos anteriores, além
do Livro de Registro de Apuração do IPI juntado anteriormente, que embasariam o crédito
pleiteado.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo
ser considerada a documentação apresentada como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do
pedido de ressarcimento de IPI.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurado o direito creditório advindo do pedido de ressarcimento de IPI.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.353 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902046/2013-30
6
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de
credito de IPI do 2o trimestre de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para
homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 298
DF CARF MF
Original